Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-88.2019.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Recurso no 1000403-88.2019.8.11.0038.
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que não foram remetidos ao Ministério Público desta instância.
Assim, determino vista ao Ministério Público. Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto